Tribunal: STF
Processo: Rcl 49660
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em face da oposição de embargos de declaração e do recente julgamento do mérito do ARE 875.958-RG (Tema 933), reconsidero a decisão datada de 11.10.2021, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação.



    2. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda estadual da Comarca de Pirajuí/SP nos Autos nº 1000708-03.2021.8.26.0453.



    3.  Narra a inicial que o órgão reclamado julgou improcedentes os pedidos de suspensão do desconto de contribuição previdenciária com as alíquotas instituídas pela Lei Complementar estadual nº 1.354/2020 e de restituição de valores cobrados indevidamente. Opostos embargos declaratórios, com o objetivo de ver analisada a alegada necessidade de suspensão da demanda com base no Tema 933, foram eles rejeitados.



    4.  A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 933 da repercussão geral (“Balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social” - ARE 875.958, de minha relatoria). Requer, assim, a suspensão do processo de origem (Autos nº 1000708-03.2021.826.0453). Pede, ainda, o deferimento da justiça gratuita. 



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, tendo em vista que o feito se encontra prejudicado. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, haja vista que o reclamante percebe remuneração atual de R$ 7.677,08, não tendo comprovado por outros meios sua hipossuficiência. 



    7. Em 24.02.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional relativa às “balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade” (ARE 875.958-RG, de minha relatoria, Tema 933). 



    8. Em 17.03.2017, em razão do reconhecimento da repercussão geral, determinei a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 e do art. 328 do RI/STF. Esta é a decisão invocada na inicial da presente reclamação.



    9. Ocorre que, em 19.10.2021, esta Corte concluiu o julgamento de mérito do ARE 875.958. O Plenário, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, para reformar o acórdão recorrido e declarar a constitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 100/2012, firmando a seguinte tese: "1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco".



    10. Desse modo, está superada a decisão cautelar indicada como paradigma. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância. Nesse sentido: Rcl 4.195, sob a minha relatoria; Rcl 2.121, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 11.042, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 16.410 AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    11. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. 



    12. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 09 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator